Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO N.: 0711585-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MARLUCE GASPAR DE OLIVEIRA AGRAVADO(A): TP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marluce Gaspar de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0707560-84.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse do imóvel, sob o fundamento de se revelar pleito alheio ao título executivo judicial, e, na mesma assentada, indeferiu o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, apontando inobservância aos parâmetros estabelecidos no acórdão exequendo. Em suas razões recursais (ID 15912483), a agravante alega que, na fase de conhecimento, a parte agravada foi condenada ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel, calculada pelo período de 13/8/14 até a entrega das chaves do imóvel. Assinala que, após o trânsito em julgado, exaurido o prazo para pagamento voluntário, não houve entrega das chaves, tampouco pagamento da indenização. Discorre que, diante da inércia da executada, requereu a imissão na posse do imóvel mediante vistoria por oficial de justiça, bem como o pagamento da indenização, acrescida de honorários advocatícios, conforme planilha coligida aos autos de origem. Sustenta que a imissão na posse, prevista na Cláusula 9a do contrato e determinada no título exequendo, corresponde à entrega das chaves e, portanto, indeferir tal pleito implica inobservância à coisa julgada. Narra que houve redistribuição dos ônus sucumbenciais à ocasião do julgamento da apelação pela e. 2a Turma Cível, com majoração dos honorários advocatícios, e que o pedido de cumprimento de sentença quanto ao ponto se coaduna com o título executivo. Ao final, requer a concessão de “efeito suspensivo ativo previsto no artigo 1019, I, do CPC, vez que decisão recorrida, ao retirar os plenos efeitos e fundamentos da coisa julgada, como acima demonstrado, justifica, renovada todas as vênias, a concessão da tutela da evidência prevista no art. 311, incisos III e IV, do NCPC/15”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 15912471). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. De plano, registre-se que a agravante, em suas razões recursais, formula, em linhas confusas, pleito liminar para concessão de tutela de evidência consubstanciada no art. 311, III e IV, do CPC. Consoante dispõe o art. 311 do CPC, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, nos termos do parágrafo único do reportado dispositivo, pode o julgador decidir liminarmente se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e se houver tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II), bem como se se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito (inciso III). Nessa perspectiva, cingindo-se à análise do inciso III do art. 311 do CPC, conforme indicado pela agravante, não se vislumbra o enquadramento da previsão legal à hipótese dos autos. Isso porque o processo de referência se trata de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização lastreada em descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel. Logo, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso pelo órgão colegiado. 3. Com essas razões, indefiro a tutela vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora